Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração não se prestação ao reexame da apelação.

2. O magistrado não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, apresentando os motivos que dão suporte jurídico à sua conclusão.

3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.